Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017528-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.331.267/0004-28 (AGRAVANTE), COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME - CNPJ: 00.870.733/0001-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017528-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA

AGRAVANTE: COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS

LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DA POTENCIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO APURADA COM BASE NAS NORMAS DA ANEEL – LAVRATURA DE TOI NA PRESENÇA DE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças lançadas pela concessionária de energia elétrica se evidenciado, pelos documentos constantes dos autos, que houve alteração da potência do transformador à sua revelia e que não há, a princípio, desconformidades nos cálculos efetivados para apuração da recuperação do consumo de energia – o que ocorreu após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI, devidamente acompanhado por responsável pela unidade consumidora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA e pela COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata suspensão das cobranças lançadas com o consumo faturado de 17.915 KWH no valor de R$ 17.691,30 (dezessete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos), a título de consumo recuperado, bem como a fatura sobre o mesmo incidente, com consumo de 24.288 KWH, de R$ 23.981,64 (vinte e três mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 31/08/2021, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em síntese, sustentam os agravantes que não houve alteração da potência do transformador à revelia da concessionária de energia elétrica, uma vez que existe um projeto protocolado junto à agravada, aprovado, no qual informa o aumento de carga e troca do equipamento.

Alegam que em 07/07/2021 a recorrida foi comunicada acerca do curto ocorrido no medidor, contudo, apenas em 21/07/2021, ou seja, 14 dias depois o técnico esteve no local para regularização.

Buscam a alteração do lapso temporal considerado para o cálculo das faturas cobradas, para que ocorra entre o dia 07/07/2021 (quando foi detectado o defeito) e 21/07/2021, data da regularização, e não 7 meses (212 dias), conforme apresentado pela recorrida.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado (ID 104238460)

Sem contraminuta (ID 108051476).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as autoras
BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA e COTECONSTRO – CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA
, ora agravantes, são responsáveis pela Unidade Consumidora – UC n. 6/1106696, sede do ponto comercial que está em processo de alienação para a empresa NJF Indústria e Comércio, com mudança de titularidade da Unidade Consumidora.

Esclarecem que a segunda requerente foi contratada para fazer o projeto e implementar a instalação de equipamentos para aumentar a carga elétrica e substituir um transformador com potência de 300 KVA, sendo todo o procedimento e processo devidamente protocolizados, aprovados e homologados pela requerida/agravada.

Argumentam que o processo, com os devidos pedidos, foi elaborado e devidamente entregue à requerida sob o Protocolo n. 24031250 e Ordem de Serviço n. 88600532, no qual se objetiva a migração do medidor do consumo de energia antigo para um conjunto moderno, devidamente padronizado nas normas técnicas.

Dizem que no ato da implantação, em 07/07/2021, ao realizar a substituição/migração do medidor, este apresentou defeitos, um “provável curto”, sendo que a segunda requerente acionou imediatamente a equipe da requerida e informou o ocorrido, tendo a Concessionária de Energia afirmado que iria imediatamente até o local para tomar as devidas providências.

Salientam que o responsável pelo atendimento da requerida, Sr. Sebastião, acusou o recebimento da mensagem e afirmou que o expediente seria encaminhado para o supervisor da localidade para resolver o impasse, o que, de fato, aconteceu. Contudo, em vez de resolver a situação, estranhamente, foi elaborado um Termo de Ocorrência e Inspeção n. 63298568, em 21.7.2021, dando conta de que foi realizada uma alteração à revelia da potência do transformador para 300 KVA e que deixou o conjunto de medição desligado.

Asseveram que nenhuma dúvida resta sobre a falha na prestação de serviço entre a comunicação do fato à requerida em 07/07/2021 e a efetiva regularização do medidor (21/07/2021), 14 dias após, não podendo, assim, serem punidas e/ou responsabilizadas pela torpeza da demandada, com o lançamento de duas faturas de 17.915 KWH no valor de R$ 17.691,30 (dezessete mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos), a título de consumo recuperação, e de R$ 23.981,64 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a um consumo de 24.288 KWH.

Em razão disso, ajuizaram a ação de origem, requerendo, a título de tutela de urgência, a suspensão das cobranças lançadas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00.

Diante do indeferimento de tal pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, as agravantes alegam que
não houve alteração da potência do transformador à revelia da concessionária de energia elétrica, tendo em vista o projeto protocolado perante a agravada informando o aumento de carga e troca do equipamento, o qual foi aprovado.

Contudo, infere-se da Carta da Energisa constante no ID 108289965 que a aprovação do projeto ocorreu em 24/08/2021, ou seja, depois da alteração e defeito no medidor (07/07/2021).

Assim, quando a agravada visitou a Unidade Consumidora, em 21/07/2021 e, após inspecioná-la, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 63298568 (por suposta alteração à revelia da potência do transformador para 300 KVA e por ter deixado o conjunto de medição desligado), ocasião que o projeto, ao que tudo indica, ainda não havia sido aprovado.

Assim, não prospera, ao menos nesta fase de cognição sumária, a alegação das agravantes de que não procederam a alteração da potência do transformador à revelia da Concessionária de Energia.

Neste particular, insta salientar que o ato de inspeção foi presenciado por funcionário da empresa autora, com entrega de cópia do referido termo de ocorrência, inexistindo,
a priori
, irregularidade, na lavratura do respectivo TOI.

De igual forma, sem razão as agravantes quanto à alegação de que o defeito no medidor ocorreu em 07/07/2021, e por isso a recuperação de consumo deveria abranger apenas quatorze dias a partir desta data e não sete meses (212 dias) como ocorreu.

Isto porque, não é possível precisar, sem instrução processual, por quanto tempo o medidor ficou desligado.

Ademais, infere-se da Carta ao Cliente recebida pelas autoras (ID 108289953) que a recuperação do consumo foi realizada com base nas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo adotado como critério a média dos três maiores valores regulares, nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa no 414/2010.

Vejamos:

“
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição

causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou 94

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
”

Desta feita, evidenciado pelos documentos constantes dos autos que houve alteração da potência do transformador à revelia da concessionária de energia elétrica e que não há, a princípio, desconformidades nos cálculos efetivados para apuração da recuperação do consumo de energia, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças lançadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência, revogo a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021